Tribunal: TJBA
Processo: 8002543-73.2023.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Apelação Criminal nº 8002543-73.2023.8.05.0176 Foro de Origem: Vara Criminal de Nazaré/Ba Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrente: Ruan Carlos Santos de Souza Defensora Pública: Isabela Labre Moniz de Aragão Faria Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Gabriel Andrade Figueiredo Procuradora de Justiça: Tânia Regina Oliveira Campos Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME PREVISTO NO ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO PELO REEXAME DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. NÃO ACOLHIMENTO. A) 1ª FASE: AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO APELANTE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. B) 2ª FASE: AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO, SEM APLICAR A REDUÇÃO DA REPRIMENDA, EM RESPEITO À SÚMULA Nº 231 DO STJ. C) 3ª FASE: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DA PENA. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº. 8002543-73.2023.8.05.0176, sendo Recorrente RUAN CARLOS SANTOS DE SOUZA e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR